Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023110-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), REGIANE CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 021.508.171-44 (AGRAVANTE), FABIO JUNIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.639.251-79 (AGRAVADO), E. S. F. - CPF: 712.963.351-43 (AGRAVANTE), REGIANE CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 021.508.171-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA LOURENCO - CPF: 044.045.151-54 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL..

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA NECESSIDADE EXTRAORDINÁRIA DA ALIMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que fixou alimentos provisórios em 40% do valor vigente do salário-mínimo em desfavor do genitor. A parte Agravante busca a majoração dos alimentos para o valor equivalente a três salários-mínimos, argumentando que o montante fixado é insuficiente para suprir as necessidades da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os alimentos provisórios fixados no percentual de 40% do salário-mínimo atendem ao binômio necessidade-possibilidade; e (
ii
) avaliar a existência de elementos aptos a justificar a majoração da verba alimentar para o valor pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os alimentos devem ser fixados conforme o binômio necessidade-possibilidade, como disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, e no art. 1.699 do mesmo diploma, que permite a revisão do encargo em caso de modificação na situação financeira das partes.

A Recorrente não comprova, de forma suficiente, a capacidade financeira do genitor para suportar o aumento dos alimentos, nem a existência de necessidade extraordinária da menor que justifique a majoração requerida, considerando os elementos apresentados.

A orientação jurisprudencial desta Corte reitera que a majoração dos alimentos provisórios requer comprovação efetiva tanto da possibilidade financeira do alimentante quanto de necessidades excepcionais do alimentado (Precedentes: N.U. 1000447-94.2019.8.11.0010, DJE 25/05/2024; N.U. 0002540-58.2016.8.11.0008, DJE 28/02/2024).

O parecer ministerial ressalta a necessidade de aguardar a instrução processual para melhor apuração das condições financeiras do alimentante e das despesas essenciais do alimentado, sendo inviável, neste momento, a modificação do valor fixado provisoriamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração dos alimentos provisórios exige comprovação da capacidade financeira do alimentante e da necessidade extraordinária do alimentado.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerando as circunstâncias apresentadas no momento da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC,
arts
. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1000447-94.2019.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 22/05/2024, DJE 25/05/2024.

TJMT, N.U. 0002540-58.2016.8.11.0008, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 27/02/2024, DJE 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por E. S. F. devidamente representada por sua genitora, Regiane Cláudia de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda, fixou alimentos provisórios, em desfavor de Fabio
Junio
de Souza Ferreira, na monta de 40% (quarenta por cento) do valor vigente do salário-mínimo.

Esclarece a Recorrente que o valor fixado a título de pensão alimentícia pelo Juízo a quo, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, encontra-se aquém das necessidades que a menor possui.

Alega que demonstrou, por meio de prints de conversas e fotos, a capacidade financeira do Agravado em realizar o pagamento de alimentos provisórios nos valores requeridos.

Com estes termos, requer o provimento do recurso interposto, a fim de majorar os alimentos fixados, para o valor de 03 (três) salários-mínimos.

Decisão que recebeu o recurso

sem
efeito
modificativo
(id.
2
34576153
)
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Recorrida no id. 2
42396176
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a

Procurador
a
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opi
n
ou
pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
250599155
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela menor impúbere E. S. F., devidamente representada por sua genitora, Regiane Cláudia de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda, fixou alimentos provisórios, em desfavor de Fabio Junio de Souza Ferreira, na monta de 40% (quarenta por cento) do valor vigente do salário-mínimo.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
alterar
a
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que
fixou alimentos provisórios
no valor de
40% (quarenta por cento) do
salário-mínimo
em favor da menor
Emilly
Souza Ferreira, atualmente com 09 (nove) anos de idade.

Sobre o tema, o art. 1.694, § 1º, do C
ódigo Civil
, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
s infantes
e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“Trata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências” (in: Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3ª edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

O que se tem, de fato, é que incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência deles.

Não se olvida, também, que a obrigação paterna de prestar alimentos aos filhos têm fundamento no dever de sustento previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades. É o que dita o artigo 229 que dispõe que: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

Extrai-se da inicial dos autos originários que a parte Autora alegou possuir despesas no valor de R$ 9.388,07 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos), decorrentes de mensalidade escolar, celular, remédios,
energia, diarista,
manicure,
natação, cinema, lanches, roupas, calçados etc.

Ocorre, contudo, que
a
Recorrente

não logr
ou
êxito em demonstrar a capacidade financeira
do genitor, ora Agravado,
apta a justificar a majoração do valor dos alimentos fixados, porque ausentes comprovações neste sentido, além de não ter sido comprovada a necessidade extraordinária da
infante capaz
de elevar o valor fixado.

Isso porque o Agravado presta auxílio em atividades rurais no ramo de transporte de gado, bem como realiza pagamento de pensão alimentícia para outras duas fil
has.

Nesse sentido, a orientação desta E. Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – REVELIA DO GENITOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – NECESSIDADES EXTRAORDINÁRIAS A TORNAR NECESSÁRIA
A
SUA MAJORAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Ausente prova efetiva da possibilidade do alimentante e da necessidade extraordinária da adolescente, a justificar a majoração da obrigação alimentícia fixada.

(N.U 1000447-94.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MAJORAÇÃO REDUÇÃO DA VERBA – ARTIGO 1694, §1º E 1.703, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, bem como, o artigo 1.703 do mesmo diploma legal prevê que para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Pertinente a manutenção da verba alimentar estabelecida na sentença, fixada em atenção ao trinômio: necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

(N.U 0002540-58.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)”.

Além do mais, conforme bem pontuado em parecer ministerial, “
em procedimentos que tais, que envolvem o pagamento de alimentos para o filho menor de idade, torna-se imprescindível aguardar a instrução processual quando, então, serão prestadas maiores informações acerca das despesas essenciais do infante, com vistas a melhor se avaliar a possibilidade de majoração ou diminuição da verba alimentar. Além disso deve, também, ser melhor apurado se o alimentante de fato, ostenta uma condição financeira, que o possibilite pagar os alimentos no montante pleiteado pela Agravante
”.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda cabível neste momento processual, conclui-se que a retificação da decisão

prolatada pelo Juízo
a quo
não comporta provimento.

Ressalto, todavia, que no decorrer da instrução probatória na demanda originária, nada impede que a obrigação alimentar fixada em caráter temporário seja revista, conforme requer, neste momento, a parte Agravante.

Forte
nessas razões
,

em consonância
com o
parecer ministerial
,

NEG
O

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024